Tribunal: STF
Processo: RE 573571
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. SÚMULAS 258/TFR E 68/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A parcela do ICMS, destacada nas notas fiscais, integra o preço de venda do produto e, em consequência, a receita ou faturamento do contribuinte, que serve de base de cálculo do PIS e da COFINS (Súmula 258/TFR e Súmula 68/STJ).
    2. Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, I e 239, ambos da CF. Sustenta, em essência, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 574706-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Tema 69 da sistemática da repercussão geral), fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. No referido paradigma, foram opostos embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes, pendentes de apreciação pela Corte.
    Diante do exposto, com, base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, após a finalização do julgamento dos referidos embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator